Tribunal: STF
Processo: HC 198324
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 7 – RHC 135.000/MG):
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE OU DESÍDIA. FEITO COMPLEXO. IMPULSO CONSTANTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SUCESSIVOS. TEMPO DE TRAMITAÇÃO ADEQUADO. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. AUTOS NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RECOMENDAÇÃO DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS COM O RETORNO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Desse modo, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2. No caso, verifica-se que, embora o recorrente esteja preso desde 8/8/2018, a demora não decorre da morosidade ou desídia do Poder Público, mas à complexidade intrínseca do processo, bem como à atuação da própria defesa. Trata-se de autos em que figuram 3 réus, com advogados distintos, necessidade de providências morosas como expedição de cartas precatórias, e dificuldade de localização de corréu, que inclusive gerou o desmembramento do processo, de modo a permitir a continuidade do julgamento em relação aos acusados presos. Não obstante tais dificuldades, foi proferida decisão de pronúncia em 4/2/2019, não se verificando lapso irrazoável de tramitação até o encerramento da primeira fase do rito do Tribunal do Júri. 3. Contra a decisão, a defesa do recorrente e do corréu interpuseram recurso em sentido estrito, recebido no Tribunal de Justiça em 12/4/2019, e julgado em 9/8/2019 - tempo de julgamento que, também, não pode ser considerado excessivo. 4. Contra o acórdão, a defesa do corréu interpôs embargos infringentes, desprovidos em 20/3/2020. Insistiu, ainda, a defesa, com recurso especial, pendentes de julgamento. 5. Conquanto a prisão perdure por cerca de 2 anos, verifica-se que os autos não permaneceram, em momento algum, paralisados, tampouco cada estágio enfrentado ultrapassou o tempo de tramitação razoável - especialmente diante do cenário de pandemia atravessado no seu decorrer, com todas as providências e contratempos respectivos. Há, ao contrário, elevada complexidade do feito, bem como utilização reiterada dos meios legítimos de impugnação pela combativa defesa, os quais, porém, ensejam tempo para sua resolução. Não se constata, desse modo, o constrangimento ilegal alegado. 6. Com a remessa dos autos à instância superior para julgamento do recurso em sentido estrito, respectivos embargos infringentes e recurso especial, o magistrado encontra-se impossibilitado de realizar a revisão periódica da prisão. Ora, o art. 583, inciso II do Código de Processo Penal estabelece que subirão nos próprios autos os recursos interpostos, dentre outros casos, contra decisão que pronunciar o réu. Lado outro, a norma contida no art. 316, parágrafo único, estabelece expressamente que a revisão da prisão, a cada 90 dias, cabe apenas ao órgão emissor da decisão. 7. Aplicação analógica do entendimento consolidado desta Corte, construído a partir de uma interpretação sistemática, de que o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva, cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. 8. Isso porque, com prolação da sentença, o § 1º do art. 387 Código de Processo Penal determina que "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.". Trata-se de uma imposição legal para uma última atuação do Magistrado, a qual representa o marco final para a revisão, de ofício, da prisão preventiva do condenado. 9. Ao tratar da decisão de pronúncia, o Código de Processo Penal estabelece disposição semelhante, no art. 413, § 3º, ao versar que "O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código". Trata-se, igualmente, de previsão de uma última atuação do magistrado antes do encerramento da primeira fase do rito bifásico do Tribunal do Júri. 10. Portanto, em interpretação analógica, adequada a suspensão das revisões periódicas automáticas da custódia preventiva enquanto os autos tramitarem perante as instâncias superiores devido à interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia do réu, restabelendo-se com o retorno dos autos à primeira instância, até a formação do juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença. 11. Recurso desprovido, com recomendação, de ofício, para que, com o retorno dos autos à primeira instância, o magistrado reavalie a necessidade e adequação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Busca-se, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, arguindo-se excesso de prazo no formação da culpa, tendo em vista que está preso cautelarmente desde 08.08.2018 e não há previsão para o julgamento do Tribunal do Júri.
    A liminar foi indeferida.
    A autoridade coatora prestou informações (eDOCs 14/17).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ em parecer assim ementado (eDOC 19):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, E DE EXCESSO DE PRAZO DA REFERIDA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. QUESTÃO ATINENTE AOS REQUISITOS DA PREVENTIVA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTOS, ADEMAIS, DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS NO PONTO. EXCESSO DE PRAZO, POR OUTRO LADO, NÃO CONFIGURADO. PACIENTE PRESO DESDE 8.8.2018. COMPLEXIDADE DO FEITO (SÃO 3 OS ACUSADOS), COM ADVOGADOS DIVERSOS, TENDO HAVIDO O DESDOBRAMENTO DO FEITO E COM NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DETERMINAÇÃO DO STJ, DE TODA FORMA, PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM, COM O RETORNO DOS AUTOS DO TJ/MG, REAVALIE A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT 
    Em atendimento à minha solicitação, a autoridade coatora prestou novas informações (eDOCs 24/33).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 
    Na espécie, o paciente está preso desde 08.08.2018, por suposta prática do crime de homicídio, juntamente com outros dois corréus que possuem advogados distintos. 
    Consta dos autos que, em 04.02.2019, foi proferida decisão de pronúncia. A defesa do paciente e do corréu Mauro recorreram da decisão. Os autos foram recebidos no Tribunal local em 12.04.2019. Em 01.08.2019, o Tribunal desproveu os recursos em sentido estrito dos réus. Foram opostos embargos infringentes pelo corréu Mauro em 26.08.2019. Em 17.09.2019, os autos foram recebidos da Procuradoria-Geral de Justiça. Em 12.03.2020, os embargos foram acolhidos para decotar da imputação a qualificadora. Em 29.09.2020, a decisão transitou em julgado para o paciente. Em 12.08.2020, o corréu interpôs recurso especial. Em 18.12.2020, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para apresentar contrarrazões ao recurso. 
    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.
    Como se sabe, a pluralidade de réus, com defensores distintos, e a natureza dos delitos que lhes são imputados podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.
    Nesse sentido:  
    Agravo regimental em  habeas     corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de  excesso de prazo     para julgamento do recurso de  apelação.    Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do  habeas     corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)  
    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)
    Não obstante, recomenda-se ao Tribunal local que, dentro do possível, imprima maior celeridade no julgamento do recurso pendente. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Comunique-se, com urgência, à Terceira Vice-Presidência do TJMG. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente